Tribunal: CARF
Processo: 10875.723218/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.723218/2012-42
ACÓRDÃO
2001-007.734 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARIA BERG TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO
DE ALIMENTANDO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos no ajuste anual os pagamentos realizados a título de
pensão alimentícia, bem como as despesas médicas e com instrução dos
alimentandos, se restar demonstrado decorrerem de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, além de comprovados os pagamentos
por documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais para motivar as respectivas deduções.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.734 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723218/2012-42
2
valor de R$ 12.240,00, médicas com plano de saúde Unimed Paulistana, no valor de R$ 1.136,31, e
com instrução, no valor de R$ 2.830,34, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 112/115):
Trata o presente processo de impugnação (fls. 02/04) tempestiva (AR - fls.50) à notificação
de lançamento (fls. 40/47), onde foi exigido imposto suplementar (2904) de R$ 11.050,35
e acréscimos legais correspondentes, relativos ao ano-calendário 2010, tendo em vista
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de despesas
médicas, de despesas com instrução e de pensão alimentícia.
Na impugnação, o contribuinte concorda com a omissão de rendimentos apurada,
discordando parcialmente da glosa referente à despesa médica e integralmente das
glosas de despesas com instrução e com pensão alimentícia. Apresenta os documentos
de fls. 05/34 para comprovar suas alegações.
Em observância do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com a redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de
2010, foi proferido o Despacho Decisório no 071/2013 (fls. 65) que deferiu a proposta de
manutenção parcial da exigência, mantendo o imposto suplementar de R$ 9.970,13 e
acréscimos legais pertinentes, de acordo com o Termo Circunstanciado de fls. (61/63).
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório (fls.68) e apresentou manifestação
de inconformidade (fls.71/72), tempestivamente, discordando das glosas referentes à
pensão alimentícia e as despesas com instrução. Pleiteia ainda que seja abatido o IRRF de
R$ 537,25. Anexa os documentos de fls. 73/108.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB), o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.734 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723218/2012-42
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as importâncias pagas, e devidamente comprovadas, a título de pensão
alimentícia, apenas quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO. DEDUÇÃO. ACORDO JUDICAL HOMOLOGADO.
São dedutíveis as despesas com mensalidades escolares do alimentando como despesas
com instrução, apenas quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão, em 25/07/2017 (fls. 124), o contribuinte, em 18/08/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 127), insurgindo-se contra a manutenção parcial o lançamento
revisado, pugnando pelo restabelecimento das despesas com pensão alimentícia, com instrução e
com plano de saúde pagas em favor de sua filha/alimentanda, Maria Eduarda Soares Simões Berg
Teixeira, em conformidade com o acordo judicial homologado e transitado em julgado, ao teor das
peças processuais ora anexadas. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 128/138.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia, médicas e instrução
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 12.240,00),
médicas (R$ 1.136,31) e com instrução (R$ 2.830,84), por falta de comprovação, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2011.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.734 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723218/2012-42
4
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal como cópia de peças
processuais extraídas da Ação de Alimentos no 3.636/06, que tramitou na 6a Vara de Família e
Sucessões de Guarulhos/SP (fls. 128/135).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 114/115):
Com relação à pensão alimentícia, observa-se que a revisão de ofício entendeu como não
comprovada a dedução.
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes
termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.734 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723218/2012-42
5
Como se vê, a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia está
condicionada à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e à comprovação de pagamento.
Em que pese o contribuinte ter apresentado recibos de pagamento (fls. 15/21 e 77/86),
não trouxe a comprovação da homologação de acordo/sentença judicial que respaldasse
os pagamentos da pensão alimentícia informada. Os documentos de fls. 05/08 e 96/105
são documentos assinados pela requerente da pensão e pelo próprio contribuinte, sem
qualquer ratificação do Poder Judiciário. Assim, sem a comprovação de que o pedido
judicial foi homologado pelo Poder Judiciário não há como restabelecer a dedução
glosada.
No que diz respeito às despesas com instrução, a situação se repete. O contribuinte
informou em sua DIRPF/2011 despesas com instrução da alimentanda Maria Eduarda
Soares Simões Berg Teixeira no montante de R$ 4.500,00. Foi glosado o valor dedutível
de R$ 2.830,34 por falta de comprovação. Com a sua impugnação, o contribuinte juntou
os documentos de fls. 09/14, boletos de pagamento, anexando-os novamente com a
manifestação de inconformidade (fls. 87/95). Todavia, em que pese constar dos
documentos apresentados (fls. 104) a previsão de pagamento das mensalidades escolares
de sua filha, como não há provas nos autos de que esse acordo tenha sido homologado
judicialmente, não há como restabelecer a dedução.
Assim, correta a Delegacia de origem que manteve a glosa das despesas com instrução e a
dedução da pensão alimentícia.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O acordo de pensão alimentícia homologado, por sentença, nos autos da Ação de
Alimentos no 3.636/06, que tramitou na 6a Vara de Família e Sucessões de Guarulhos/SP (fls. 129 e
132/135), é contundente em demonstrar que o Recorrente ficou responsável em arcar com a
verba alimentar de sua filha/alimentanda, Maria Eduarda Soares Simões Berg Teixeira, no valor de
2 salários mínimos mensais, bem como o pagamento das despesas com educação e com
assistência odontológica e o plano de saúde da alimentanda (fls. 132/135), demonstrando, de fato,
estar amparado em decisão judicial homologada para realizar os pagamentos comprovadamente
realizados das aludidas verbas declaradas (fls. 34 e 73/95), suprindo assim o vício apontado na
decisão recorrida acerca do pensionamento ajustado por acordo homologado judicialmente.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre as despesas com pensão
alimentícia (fls. 73/86), médicas com o plano de Saúde Unimed Paulistana (fls. 34), e com
instrução (fls. 87/95) declaradas e comprovadamente pagas em favor de sua filha/alimentanda, e
torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer
a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$ 12.240,00, médicas com plano de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.734 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723218/2012-42
6
saúde Unimed Paulistana, no valor de R$ 1.136,31, e com instrução, no valor de R$ 2.830,34, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Original